Tribunal: TJBA
Processo: 8008697-12.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008697-12.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, PAEZIA VITORIO DE SOUZA

APELADO: E. DE S. MAIA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MAIANA SOUZA SANTOS, LUCIANO CARNEIRO GOMES

EMENTA

Agravo interno. Ação de reparação por danos materiais e morais. Falha em serviço de recapagem de pneus. Danos morais. Mero dissabor. Não configuração. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Inaplicabilidade. Desprovimento.
D
ecisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, condenando a fornecedora ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de defeito em serviço de recapagem de pneus, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O mero inadimplemento contratual, ainda que cause aborrecimentos e frustrações, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessário que a lesão transcenda os dissabores ordinários da vida em sociedade e atinja concretamente direitos da personalidade do ofendido. A situação narrada nos autos — substituição emergencial de pneus em rodovia, necessidade de auxílio de terceiros e atraso na entrega de carga — caracteriza episódio inconveniente, mas insuficiente para configurar lesão moral indenizável, diante da ausência de demonstração de repercussões concretas e duradouras sobre a dignidade, honra ou integridade psíquica do agravante. A teoria do desvio produtivo do consumidor não é aplicável de forma automática, exigindo que o tempo despendido na tentativa de solução do problema seja irrazoável e desproporcional, com comprometimento significativo da esfera existencial do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos. O trecho da decisão agravada que mencionou "danos morais decorrentes da situação" foi empregado no contexto da análise do recibo de retrabalho como fato impeditivo da responsabilidade material, não constituindo reconhecimento autônomo de lesão moral indenizável.
Recurso não provido.